Tribunal: STF
Processo: RMS 22845
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO EXTINTO BANCO NACIONAL DE CRÉDITO
COOPERATIVO - BNCC. ACÓRDÃO QUE LHES INDEFERIU A PRETENSÃO DE
RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO ART. 4O DA LEI Nº
8.878/94.
Pretendido direito de retorno ao serviço público que se
acha na dependência de confirmação do ato administrativo pelo qual
foram os impetrantes anistiados, cujo reexame foi determinado pelo
Presidente da República por meio de decreto a cuja observância está
adstrita a autoridade impetrada.
Recurso improvido.